Tribunal: STJ
Processo: 0002671-20.2019.8.24.0023
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-06-11

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2638147 - SC (2024
/0174147-6)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
EMBARGANTE
: CONDOMÍNIO DO SHOPPING ENTRELAÇOS
ADVOGADOS
: MURILO VARASQUIM - PR041918
VICTOR SANGIULIANO SANTOS LEAL - PR069684
RENATA SIQUEIRA SEIXAS - PR065843
EMBARGADO
: JULIANA WOSGRAUS
ADVOGADO
: SÉRGIO TAJES GOMES - SC002951
EMBARGADO
: HDI SEGUROS S.A
ADVOGADOS
: LODI MAURINO SODRE - SC009587
RICARDO ZEFERINO GOULART - SC017739
MARARRUBIA SODRÉ GOULART - SC017388
INTERES.
: IVONE WOSGRAUS
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APLICAÇÃO DA
SÚMULA 182/STJ. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de
declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado, o que
não se verifica no caso dos autos.
2. Caso em que a parte embargante deixou de impugnar o fundamento da
decisão que inadmitiu o recurso especial de não violação do art. 1.022 do
CPC. A ausência de impugnação específica e pormenorizada dos
fundamentos da decisão agravada inviabiliza o conhecimento do recurso ante
o óbice da Súmula 182/STJ.
3. A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no
julgado embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da
demanda, é incabível na via eleita.
Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
03/06/2025
09/06/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Documento eletrônico VDA48107907 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 10/06/2025 14:15:40
Publicação no DJEN/CNJ de 12/06/2025. Código de Controle do Documento: 6c128f8e-f3e0-4ba4-b615-d6cea26267b3

Brasília,
.
10 de junho de 2025
Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA48107907 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 10/06/2025 14:15:40
Publicação no DJEN/CNJ de 12/06/2025. Código de Controle do Documento: 6c128f8e-f3e0-4ba4-b615-d6cea26267b3

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2638147 - SC (2024
/0174147-6)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
EMBARGANTE
: CONDOMÍNIO DO SHOPPING ENTRELAÇOS
ADVOGADOS
: MURILO VARASQUIM - PR041918
VICTOR SANGIULIANO SANTOS LEAL - PR069684
RENATA SIQUEIRA SEIXAS - PR065843
EMBARGADO
: JULIANA WOSGRAUS
ADVOGADO
: SÉRGIO TAJES GOMES - SC002951
EMBARGADO
: HDI SEGUROS S.A
ADVOGADOS
: LODI MAURINO SODRE - SC009587
RICARDO ZEFERINO GOULART - SC017739
MARARRUBIA SODRÉ GOULART - SC017388
INTERES.
: IVONE WOSGRAUS
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APLICAÇÃO DA
SÚMULA 182/STJ. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de
declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado, o que
não se verifica no caso dos autos.
2. Caso em que a parte embargante deixou de impugnar o fundamento da
decisão que inadmitiu o recurso especial de não violação do art. 1.022 do
CPC. A ausência de impugnação específica e pormenorizada dos
fundamentos da decisão agravada inviabiliza o conhecimento do recurso ante
o óbice da Súmula 182/STJ.
3. A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no
julgado embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da
demanda, é incabível na via eleita.
Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de embargos de declaração opostos por CONDOMÍNIO DO
SHOPPING ENTRELAÇOS contra acórdão da Terceira Turma assim ementado (fl.
1.467):

Documento eletrônico VDA47450901 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 14/05/2025 17:07:45
Código de Controle do Documento: 775784a9-2e21-4025-a968-59350677f86a

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM
AGRAVO EMRECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
DE ADMISSIBILIDADE DOTRIBUNAL DE ORIGEM.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ. 1. No caso dos
autos, não houve impugnação de todos os fundamentos da
decisão que inadmitiu o recurso especial.2. É inviável o
conhecimento do agravo em recurso especial que não tenha
impugnado especificamente todos os fundamentos da
decisão agravada. Incidência da Súmula n. 182 do STJ.
Agravo interno improvido.

Sustenta a parte embargante que "apenas suscitou os artigos 489, §1°, IV e
VI e 1.022, II do CPC como hipótese de violação caso os artigos 188, 277 e 283 do
Código de Processo Civil fossem considerados como não prequestionados, o que não se
verifica nos presentes autos" (fl. 1.481).
Defende que (fl. 1.481):

A violação aos artigos 489, §1°, IV e VI e 1.022, II do
CPC, portanto, emerge como questão subsidiária do
recurso, a qual somente deveria ser valorada em caso de
entendimento de ausência de prequestionamento dos
artigos 188, 277 e 283 do CPC, o que inocorreu na espécie,
uma vez que o Recurso Especial foi inadmitido em razão
de suposta incidência da Súmula 83, STJ.

Requer, ao final, o acolhimento dos embargos declaratórios por entender
indevida a aplicação da Súmula 182 do STJ.
A parte embargada apresentou impugnação (fls. 1.487-1.488).
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-se a
corrigir erro material, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão
existente na decisão embargada.
No caso em exame, inexistem vícios no julgado.
Verifica-se que o acórdão embargado, de maneira clara e fundamentada,
consignou que a parte agravante deixou de impugnar o fundamento da decisão que
inadmitiu o recurso especial de não violação do art. 1.022 do CPC. A ausência de
impugnação específica e pormenorizada dos fundamentos da decisão agravada
inviabiliza o conhecimento do recurso ante o óbice da Súmula 182/STJ.
Documento eletrônico VDA47450901 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 14/05/2025 17:07:45
Código de Controle do Documento: 775784a9-2e21-4025-a968-59350677f86a

Na verdade, a parte embargante não se conforma com o não conhecimento
do recurso especial e, ainda neste momento, pleiteia novo julgamento da demanda.
Todavia, os embargos de declaração não são a via adequada para se buscar o
rejulgamento da causa.
A propósito, cito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO
ESPECIAL.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRETENSÃO DE
PARCELAMENTO
DO
DÉBITO
EXEQUENDO.
IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS
ENSEJADORES
À
OPOSIÇÃO
DOS
DECLARATÓRIOS. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Nos termos do que dispõe o art. 1.022 do CPC/2015, os
embargos de declaração são cabíveis apenas quando
amparados em suposta omissão, contradição, obscuridade
ou erro material na decisão embargada, não se
caracterizando via própria ao rejulgamento da causa.
2. Na hipótese, o acórdão embargado encontra-se
suficientemente fundamentado, em relação à aplicabilidade
dos arts. 805 e 916, § 7o, do CPC, seja em relação à alínea a
do permissivo constitucional seja em relação à alínea c.
3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no REsp n. 1.891.577/MG, relator Ministro Marco
Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de
.)
2/9/2022

No mesmo sentido, cito: EDcl no AgInt no AREsp n. 1.896.238/RJ, relator
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de
; EDcl no AgInt no
25/3/2022
AREsp n. 1.880.896/RJ, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
DJe de
.
26/5/2022
A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no
julgado embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da demanda, é
incabível na via eleita.
Portanto, é evidente que os presentes embargos são incabíveis, pois
veiculam pretensão exclusivamente infringente do julgado, sem o propósito específico de
sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA47450901 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 14/05/2025 17:07:45
Código de Controle do Documento: 775784a9-2e21-4025-a968-59350677f86a

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.638.147 / SC
Número Registro: 2024/0174147-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00026712020198240023
00195949820168240000
00373464820158240023
023036567550
02303656755000004
023036567550004
06567557820038240023
0656755782003824002304
195949820168240000 23036567550 2303656755000004 23036567550004 26712020198240023
373464820158240023 6567557820038240023 656755782003824002304
Sessão Virtual de
a
03/06/2025
09/06/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CONDOMÍNIO DO SHOPPING ENTRELAÇOS
ADVOGADOS : MURILO VARASQUIM - PR041918
VICTOR SANGIULIANO SANTOS LEAL - PR069684
RENATA SIQUEIRA SEIXAS - PR065843
AGRAVADO
: JULIANA WOSGRAUS
ADVOGADO
: SÉRGIO TAJES GOMES - SC002951
AGRAVADO
: HDI SEGUROS S.A
ADVOGADOS : LODI MAURINO SODRE - SC009587
RICARDO ZEFERINO GOULART - SC017739
MARARRUBIA SODRÉ GOULART - SC017388
INTERES.
: IVONE WOSGRAUS
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIAL
Documento eletrônico VDA48074396 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/06/2025 00:32:20
Código de Controle do Documento: 7ee02c7e-2e3f-4dd4-b43f-47a8e625cda6

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : CONDOMÍNIO DO SHOPPING ENTRELAÇOS
ADVOGADOS
: MURILO VARASQUIM - PR041918
VICTOR SANGIULIANO SANTOS LEAL - PR069684
RENATA SIQUEIRA SEIXAS - PR065843
EMBARGADO : JULIANA WOSGRAUS
ADVOGADO
: SÉRGIO TAJES GOMES - SC002951
EMBARGADO : HDI SEGUROS S.A
ADVOGADOS
: LODI MAURINO SODRE - SC009587
RICARDO ZEFERINO GOULART - SC017739
MARARRUBIA SODRÉ GOULART - SC017388
INTERES.
: IVONE WOSGRAUS
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
03/06/2025
09/06/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 09 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48074396 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/06/2025 00:32:20
Código de Controle do Documento: 7ee02c7e-2e3f-4dd4-b43f-47a8e625cda6